Tribunal: TJMT
Processo: 0003296-68.2002.8.11.0037
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003296-68.2002.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Municipais, ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS - CPF: 027.502.531-44 (ADVOGADO), ANELY MARLENE ERN - CPF: 840.178.059-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA – NÃO CARACTERIZADA – INTIMAÇÃO NÃO EFETIVADA – PARALISAÇÃO INJUSTIFICADA– SÚMULA 106 DO STJ – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO
.

1 –
A paralisação por período superior ao prazo prescricional não pode ser atribuída à Fazenda Pública
, quando não intimada para prosseguimento da
execução fiscal
.

2 – Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL nº
0003296-68.2002.8.11.0037

APELANTE:
MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

APELADO:
ANELY MARLENE ERN

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE em face da
sentença proferida pelo Juízo da 4ª
Vara da Comarca de Primavera do Leste que
, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº
0003296-68.2002.8.11.0037
,
reconheceu a prescrição intercorrente do crédito executado
.

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que não ocorreu o t
ranscurso de prazo prescricional intercorrente
.

Requer o provimento do Recurso de Apelação, com o fim de reformar a sentença do Juízo Singular, com prosseguimento da Execução Fiscal (id. 105218014).

Sem contrarrazões
.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

O MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
interpôs Recurso de Apelação em face da sentença proferida pelo
Juízo da 4ª
Vara da Comarca de Primavera do Leste que
, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº
0003296-68.2002.8.11.0037
,
reconheceu a prescrição intercorrente do crédito executado
.

No caso concreto, o Juízo Singular reconheceu a prescrição intercorrente, conforme transcrevo parcialmente a sentença recorrida:

Analisando minuciosamente os autos, verifico que o caso é de reconhecimento da prescrição intercorrente do (s) título (s) executivo (s) do crédito tributário.

Explico.

De elementar conhecimento que a prescrição atinge diretamente a possibilidade de se ajuizar ação para recebimento do crédito tributário, definitivamente constituído, em decorrência da inatividade da fazenda pública pelo decurso do prazo de cinco (05) anos. Nesse contexto, convém relembrar que, segundo o art. 174 do CTN, “a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”.

Por sua vez, o instituto da prescrição intercorrente ocorre no decurso do processo, quando a parte exequente já tiver acionado a máquina judiciária, de modo que, se deixá-lo paralisado, sem justa causa, pelo tempo prescricional reiniciado, caracterizada estará a sua desídia e, consequentemente, o efeito prescritivo.

Deste modo, tem-se que para o reconhecimento da prescrição intercorrente faz-se necessária à conjugação de dois requisitos, quais sejam: o decurso de certo lapso temporal e a inércia do credor.

Não se pode olvidar, outrossim, que o art. 40, da Lei nº 6.830/80 assegura a possibilidade de suspensão do feito executivo por um (01) ano em caso de não localização do devedor ou de bens passíveis de constrição. Cediço, ademais, que o prazo prescricional também permanece suspenso no referido interregno anual, só voltando a correr depois de ultrapassado o marco final do sobrestamento.

Inadequado esquecer, também, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em hodierna deliberação, elucidou que o termo inicial da suspensão do art. 40, da LEF corresponde à data da ciência da fazenda pública acerca da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor.

(...)

Da exegese do transcrito julgado, conclui-se que o sobrestamento da execução fiscal em caso de não localização do devedor e/ou de bens penhoráveis opera-se desde o momento da intimação da Fazenda Pública acerca de tal circunstância, independentemente de esta postular pelo sobrestamento do feito.

Sob outro enfoque, convém destacar, também, que o Tribunal Cidadão firmou entendimento no sentido de que os requerimentos formulados pela Fazenda Pública com vistas a realização de diligências para localizar o devedor e/ou seus bens, depois de ultrapassado o período de suspensão, e que tenham restado infrutíferos, não têm o condão de suspender ou interromper o prazo da prescrição intercorrente.

(...)

Destarte, a partir de tais premissas, vislumbra-se que a presente execução fiscal merece ser extinta, pois houve a ocorrência da prescrição intercorrente.

Relativamente às Certidões de Dívida Ativa nº5989/2002, 6168/2002, 6868/2005, 7093/2005 e 7381/2005, não tendo sido localizados bens na tentativa de penhora on-line em nome da parte executada, os autos foram encaminhados à Procuradoria da fazenda exequente, que tomou ciência de tal circunstância, através de carga registrada no sistema Apolo, aos 08/06/2009 (CDA(s) nº 5989/2002 e 6168/2002) e 09/09/2009 (CDA(s) nº 6868/2005, 7093/2005 e 7381/2005), deflagrando, a partir de então, a suspensão prevista no art. 40, da Lei nº 6.830/80.

Logo, cessando o sobrestamento do feito executivo aos 08/06/2010 (CDA(s) nº 5989/2002 e 6168/2002) e 09/09/2010 (CDA(s) nº 6868/2005, 7093/2005 e 7381/2005), verifica-se que a prescrição intercorrente operou, respectivamente, aos 08/06/2015 e 09/09/2015, porquanto transcorridos cinco (05) anos do fim da suspensão sem que a fazenda exequente tenha promovido diligências exitosas com o intuito de localizar bens penhoráveis da parte executada, bem como em virtude da inexistência de qualquer outra causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional.

Quanto às CDA (s) nº 5788/2005, 6036/2005 e 6335/2005, extraem-se dos autos que a parte executada foi citada em 29/07/2013 (fl. 194), com efeito, sendo a executada devidamente citada, a parte exequente não promoveu as diligências necessárias para a localização de bens passíveis de penhora em nome da parte executada.

A procuradoria da fazenda exequente tomou ciência da citação em 20/01/2014 (carga registrada no sistema Apolo), deflagrando, a partir de então, a suspensão prevista no art. 40, da Lei nº 6.830/80.

Assim, cessando o sobrestamento do feito executivo aos 20/01/2015, verifica-se que a prescrição intercorrente operou aos 20/01/2020, porquanto transcorridos cinco (05) anos do fim da suspensão sem que a fazenda exequente tenha promovido diligências exitosas com o intuito de localizar bens penhoráveis da parte executada, bem como em virtude da inexistência de qualquer outra causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional.

Deste modo, considerando que o processo representa um instrumento de realização da justiça, é inadmissível a sua paralisação de modo indefinido, máxime porque assoberba a máquina judiciária e causa incerteza e insegurança nas relações jurídicas.

(...)

Por fim, necessário assinalar acerca da possibilidade de se pronunciar a prescrição de ofício, consoante dicção do art. 40, § 5º, da Lei nº 6.830/80, uma vez que a referida legis, por ser especial, derroga, no pertinente, a regra geral estatuída pelo novo Código de Processo Civil, aliado ao fato que o crédito tributário requestado não perfaz grande monta.

(...)

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem adotado o entendimento de que mesmo o débito não sendo de pequeno valor é possível julgar prescrita a execução sem a prévia oitiva da Fazenda Pública, porquanto na primeira oportunidade de falar aos autos, inclusive em sede de apelação, ela poderá ilidir a prescrição intercorrente.

(...)

Com tais considerações, inarredável o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80 c/c art. 174, caput, do Código Tributário Nacional, DECLARO a prescrição intercorrente do crédito tributário proveniente da(s) CDA(s) nº 5989/2002, 6168/2002, 6868/2005, 7093/2005, 7381/2005, 5788/2005, 6036/2005 e 6335/2005 e, consequentemente, JULGO EXTINTA a presente execução, nos termos do art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Isenta a fazenda exequente do pagamento das custas judiciais, haja vista o disposto no art. 39, da Lei nº 6.830/80 c/c art. 460, da CNGC/MT.

Deixo, ainda, de condená-la ao pagamento de honorários sucumbenciais, uma vez que não houve intervenção da parte contrária no feito.

Na hipótese de o valor da execução superar o de alçada, encaminhem-se os autos, depois de decorrido o prazo para eventuais recursos voluntários, ao E. Tribunal competente, para o reexame necessário, nos termos do disposto no art. 496 do novo Código de Processo Civil e art. 34 da Lei nº 6.830/80.

Eventuais valores levantados pela parte exequente após o transcurso do prazo prescricional deverão ser devolvidos para a parte executada.

Proceda-se ao levantamento de eventuais penhoras existentes e ao desbloqueio de contas.

Publique-se. Intimem-se. (id. 1052218011)

Extrai-se dos autos que o Apelante ajuizou Execução Fiscal visando a satisfação de débito tributário, em
13
de novembro de
2002
(id.
105204999
). A
executada
não fo
i
localizada pelo oficial de Justiça (id.
105217954 – p. 5) e
, na sequência, em 6 de maio de 2003, o
Apelante pediu a suspensão da execução (id. 105217955). Como consequência, o juízo determinou a remessa do executivo ao arquivo provisório, em 11 de setembro de 2003 (id. 105217957).

No entanto, em 4 de dezembro de 2004, foi determinado a intimação do Apelante para promover o andamento dos autos (id. 105217958). Em seguida, o Apelante pediu a suspensão e arquivamento provisório da Execução Fiscal, em 11 de janeiro de 2005 (id. 105217960), o que foi acolhido pelo juízo, em 19 de janeiro de 2005 (id. 105217961). Decorrido o prazo da suspensão, o pedido de expedição de ofício à Receita Federal para localizar endereço da executada foi acolhido, em 22 de março de 2006 (id. 105217965). Com a informação do novo endereço da executada, foi determinado sua citação, em 5 de julho de 2006 (id. 105217972), porém não foi localizada, conforme certificado, em 5 de julho de 2006 (id. 105217973 – p. 4), o que ensejou o pedido de sobrestamento do processo executivo, em 9 de agosto de 2006 (id. 105217974).

O pedido de suspensão dos autos foi acolhido, em 4 de novembro de 2006 (id. 105217975). Em 19 de abril de 2008, foi deferido o pedido de criação por edital da executada (id. 105217981), sendo o edital publicado, em 13 de junho de 2008 (id. 105217982 – p. 2), bem como foi certificado o decurso do prazo da executada sem manifestação, em 20 de agosto de 2008 (id. 105217982 – p. 3).

Em 6 de fevereiro de 2009, o pedido de bloqueio on line foi acolhido (id. 105217985), porém restou negativo o bloqueio de valores. Na sequência o Apelante pugnou pela suspensão dos autos, em 26 de agosto de 2009 (id. 105217991). Ao ser intimada do decurso da suspensão, a Fazenda Pública Municipal apresentou pedido com diligências visando a localização do endereço, em 19 de abril de 2013 (id. 105217993), sendo determinado pelo juízo a inclusão do processo no mutirão de conciliação, em 25 de agosto de 2013 (id. 105217996).

Por sua vez, o Apelante, em 19 de setembro de 2014, pediu a reunião da Execução Fiscal com outras execuções em desfavor da executada (id. 105217998), bem como apresentou atualização do débito executado e pediu pelo bloqueio on line de valores, em 24 de março de 2015 (id. 105217999), o que foi deferido, em 30 de março de 2015 (id. 105218001), sendo o bloqueio cumprido parcialmente, em 1º de abril de 2015 (id. 105218004). Em seguida, foi concluída a reunião das demais execuções fiscais em face da executada e, posteriormente, ocorreu separação dos feitos, em 4 de dezembro de 2017 (id. 105218009).

Em 29 de abril de 2021, sobreveio a sentença declarando a prescrição intercorrente do crédito executado (id. 105218011). Entretanto, constata-se que o Apelante não foi devidamente intimado, mediante remessa dos autos, para manifestar sobre o bloqueio parcial de valores.

Neste ponto, destaca-se que a prescrição intercorrente é instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito, em razão da inércia do credor, em decorrência do decurso do lapso temporal, restando claro que no presente caso, o prazo é de cinco anos, a teor do que dispõe o artigo 174, caput, do Código Tributário Nacional, o que justifica a extinção da execução, nos termos do artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Também é necessário observar que
a suspensão do processo é automática e, decorrido o prazo de
1 (um) ano, inicia-se automaticamente o prazo prescricional, pois a
prescrição intercorrente foi idealizada com o fim de que as execuções não se eternizem no tempo sem um resultado prático, qual seja a satisfação do crédito e cause ainda mais prejuízo.

Acerca da prescrição intercorrente da Execução Fiscal e intimação da Fazenda Pública, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp nº 1.340.553/RS (temas 567 e 571), fixou o entendimento que o prazo inicial para prescrição, ocorre de forma automática após intimação da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora, bem como o termo inicial da prescrição intercorrente independe de intimação, sendo que ocorre a partir do decurso do prazo de 1 ano da suspensão do processo, vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.)

Neste contexto, observa-se que todas as vezes que a Fazenda Pública Municipal foi intimada, apresentou manifestação nos autos, portanto, não consta dos autos paralisação
foi provocada pelo Apelante, de forma que a sentença reconhecendo a prescrição intercorrente, deve ser reformada, vez que a paralisação no processamento do feito por período superior ao lustro prescricional não pode ser atribuído ao credor, mas ao mecanismo do Poder Judiciário, devendo dessa forma ser afastada a prescrição nos termos da Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça:

Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

Neste sentido, as jurisprudências deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – MORA DO JUDICIÁRIO -

NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

1. Erros insanáveis no processamento do feito executivo, seja porque o juízo a quo não analisou o pedido de expedição de ofício à Receita Federal com o escopo de localizar o endereço atual do Executado, seja pela excessiva demora do juízo de origem em tramitar o feito não justifica o reconhecimento da prescrição intercorrente.

2. Incidência da Súmula 106 do E. STJ, no sentido de que a paralisação por erro da máquina do judiciário não conduz à prescrição.

3. Recurso provido. (N.U 0000777-45.2008.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO EM RAZÃO DO BAIXO VALOR - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – DEMORA NA REALIZAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS POR MOTIVOS INERENTES AO PODER JUDICIÁRIO - SÚMULA 106 DO STJ - APLICABILIDADE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-Se a parte exequente não foi intimada sobre a decisão que determinou o arquivamento provisório da execução fiscal em razão do baixo valor, a paralisação por período superior ao lustro prescricional não pode ser atribuída à Fazenda Pública.

2-Quando a demora na realização dos atos processuais que levaram ao decurso do prazo de 5 (cinco) anos se deu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, deve ser aplicada a Súmula 106 do STJ e afastada a prescrição intercorrente.

3-Sentença reformada. Recurso provido. (N.U 0005410-02.2009.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2021, Publicado no DJE 10/08/2021)

APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE CINCO ANOS NÃO CONFIGURADA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106 DO STJ – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA – RECURSO PROVIDO.

De acordo com entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça no REsp n° 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

No caso dos autos, verifica-se que não decorreram os prazos previstos no art. 40 da LEF, o que impõe a reforma da sentença, para afastar a prescrição intercorrente e determinar o regular trâmite do executivo fiscal.

Não há se falar em prescrição intercorrente se a paralisação processual decorrer de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, consoante Súmula n° 106 do STJ. (N.U 0003198-30.2009.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 21/07/2022)

Do exposto,
resta demonstrado a incidência da Súmula106 do Superior Tribunal de Justiça
.

Com essas considerações,

DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação

para afastar a ocorrência da prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da Execução Fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022